Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Correta a decisão judicial que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321 e 485, I, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, quedou-se inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. Recurso não provido.